Tribunal: STF
Processo: ARE 1474808
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Vol. 2, fl. 3): 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. IMPETRANTE PORTADORA DE QUADRO HEREDITÁRIO DE CÂNCER. SUBMETIDA A VÁRIAS CIRURGIAS. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA DO EXAME PAINEL MULTIGENE DE PREDISPOSIÇÃO HEREDITÁRIA AO CÂNCER (NGS 38 GENES), INCLUINDO BRCA 1, BRCA2, TP53, PTEN, CDH1, CHEK2, POLD1, ENTRE OUTROS. IMPETRANTE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO EXAME. SÚMULA Nº 18 DO TJPE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE FORMA IMEDIATA A PARTIR DA INTIMAÇÃO. MULTA POR DIA DE ATRASO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DECISÃO À UNANIMIDADE DE VOTOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE PERNAMBUCO (Vol. 4), foram rejeitados (Vol. 5). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º; caput; e 196 da CF/1988, bem como a tese fixada por esta CORTE no Tema 06 do STF, pois determinou a realização de exame de alta complexidade, fora dos critérios definidos pelo Ministério da Saúde. 



    Em suas razões, a parte recorrente alega que a interpretação do alcance do Tema 06/STF “não deve ser feita de forma restritiva, uma vez que o mesmo não se restringe à disponibilização de medicamentos de alto custo. (…) O ponto central da discussão travada no âmbito do STF é a disponibilização, pelo SUS, de tratamento de saúde fora das políticas públicas instituídas, o que engloba não só medicamentos, como também insumos, fórmula nutricional, internamentos, OPME’S, etc” (Doc. 7, fl. 3).



    Aduz que ao determinar que o Estado realize o exame postulado pela impetrante, o acórdão recorrido está permitindo que o Poder Judiciário “se substitua à atividade do administrador, definindo onde deverão ser aplicados os escassos recursos públicos e comprometendo (…) a normal prestação dos demais serviços de saúde” (Doc. 7, fl. 6).



    Nessa linha, sustenta que “à medida que outro Poder - que não o Executivo - passa a gerir o Erário por meio de determinações judiciais, [...], violenta-se a autoridade do postulado constitucional da independência entre os Poderes, criando-se um verdadeiro conflito de atribuições” (Vol. 7, fl. 6). 



    Afirma que “o direito à saúde não pode ser concebido de maneira absoluta, pois não se admite que o interesse particular se sobreponha a um interesse da coletividade. No caso dos vertentes autos, não se pode atribuir ao direito invocado, segundo o que estatui o art. 196 da CF/88 a extensão pretendida, sob pena de violentarem-se princípios constitucionais não menos fundamentais, como o tratamento isonômico” (Vol. 7, fl. 7). 



    Por fim, defende que o acórdão recorrido ao determinar o custeio de tratamento privilegiado ofende o princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde e afronta o próprio princípio da isonomia, pois “garante tratamento discriminatório, privilegiando a um paciente em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade” (Vol. 7, fl. 7). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), pois enquanto o referido paradigma se refere à obrigatoriedade de fornecimento, pelo Ente Público, de medicamento de alto custo, a hipótese em apreço diz respeito ao custeio de “exame genético de alta complexidade”. No mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (i) quanto a alegada violação ao art. 2º da CF/1988, é pacifico o entendimento do STF no sentido de que não configura violação ao princípio da separação dos poderes a determinação judicial para implementação de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde; e (ii) relativamente à violação aos arts. 5º, caput; e 37, XXI e 196 da CF/1988, incidem, ao caso, os óbices sumulares 279 e 636 do STF (Vol. 9). 



    No Agravo (Vol. 11), a parte agravante defende a aplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN). Afirma, ainda, que demonstrou, de forma fundamentada, a Repercussão Geral da matéria e que houve ofensa direta aos arts. 2º; 5º; caput, e 196 da CF/1988, de modo a afastar a incidência dos óbices sumulares 279 e 363 do STF. 



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por TAYSA MIRELE DE AMORIM visando ao fornecimento, pelo ESTADO DE PERNAMBUCO, do exame de painel multigene de predisposição hereditária ao câncer. 



    Na inicial, narra a impetrante que é acompanhada pelo Hospital do Câncer de Pernambuco, Hospital das Clínicas e serviço Onco-Hematologia, com diagnóstico de neoplasia, já tendo se submetido há vários procedimentos cirúrgicos aos 26 anos de idade (Doc. 1, fl. 2).



    Com base no direito à vida e no dever de assistência à saúde aos cidadão, o Tribunal de origem condenou o Estado a providenciar os meios necessários à realização do exame postulado, além de outros que se mostrarem necessários ao tratamento da paciente, a qual não tem condições financeiras para providenciar o seu custeios (Vol. 2, fls. 6).



    Sobre o dever do Estado de fornecer medicamento/tratamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 566.471-RG RG (Tema 6, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/12/2007) examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.” 



    Assim, em que pesem as ponderações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que o Tema 6 se ajusta ao caso concreto, não havendo nenhuma restrição à sua aplicação em hipóteses diversas do fornecimento de medicamento pelo Estado. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO GRATUITO DE APARELHO DE ALTO CUSTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A PESSOA CARENTE (TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (TEMA 793). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.205.090/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2019)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO PARA TRATAMENTO DE DISTROFIA MUSCULAR. TEMA 6. RE 566.471. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. RE 855.178. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 897.878/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/8/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. TEMA 6. RE 566.471. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 660. ARE 748.371. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 1.119.307/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/04/2018)



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 6).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente